Tribunal: CARF
Processo: 12326.003548/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTODERENDARETIDONAFONTE.GLOSA.
Deve-se manter a glosa do imposto de renda cuja retenção na fonte não tenha sidocomprovadapelocontribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.003548/2009-64
ACÓRDÃO
2002-008.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELIO PEREIRA ROCHA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve-se manter a glosa do imposto de renda cuja retenção na fonte não
tenha sido comprovada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003548/2009-64
2
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 23/26, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2006, por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto
de renda retido na fonte no valor de R$ 8.913,33, relacionada à fonte pagadora
Auto Viação Bangu Ltda.
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 13/10/2009 (fl. 17), o contribuinte apresentou,
em 19/10/2009, a impugnação de fl. 2, acompanhada dos documentos de
fls. 4/14, na qual alega que:
1) O valor corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial.
2) O imposto compensado consta de dois DARFs extraídos do processo
trabalhista, através do qual foram pagos os seguintes valores líquidos:
R$ 30.267,00 (04/06) e R$ 8.152,00 (12/06), tendo sido recolhido imposto de
renda de R$ 7.174,11 e R$ 1.739,22.

A Décima Quinta Turma da DRJSPO, por unanimidade de votos, julgou
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) impossibilidade de penalização por erro da fonte pagadora
b) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andre Barros de Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003548/2009-64
3
O litígio recai sobre a compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos do Decreto no 70.235,
de 06/03/1972, e alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Conforme consta no Termo de Conciliação de fl. 6, de 14/12/2005, o Sr. Helio
Pereira Rocha atuou no Processo n° 1289/91 da 29a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro como advogado do Sr. César Alberto Medina na ação trabalhista movida
contra a empresa Auto Viação Bangu Ltda.
Consta nesse termo que a reclamada se compromete a pagar ao reclamante a
importância líquida de R$ 423.798,00, sendo R$ 355.112,00 para o autor e
R$ 68.686,00 para seu patrono, a título de honorários advocatícios. Ficou
acordado que a parte do Sr. Helio Pereira Rocha seria paga em duas parcelas de
R$ 30.267,00, mais uma de R$ 8.152,00, mediante depósito em conta corrente.
Há ali também a informação de que integram o acordo todos os itens constantes
do termo anexo, juntado às fls. 7/8, assinado pelas partes. Nesse documento
estão relacionados as datas e os valores devidos ao autor e ao advogado. As datas
de pagamento a este último e respectivos valores são os seguintes:
1) 28/04/2006: R$ 30.267,00; 2) 28/12/2006: R$ 8.152,00; e 3) 29/01/2007:
R$ 30.267,000.
Para comprovar os recolhimentos do imposto relativo às parcelas por ele
recebidas no ano-calendário 2006, o impugnante apresentou os DARFs de fls. 12 e
13. Ocorre que tais DARFs não dizem respeito aos pagamentos feitos ao advogado
da ação (ora impugnante), conforme a seguir se demonstra.
No DARF de fl. 12, no valor R$ 7.174,11, consta o nome do autor da ação, Sr.
César Alberto Medina. Além disso, ele se refere à 4a parcela do acordo, a qual,
segundo se observa à fl. 7, diz respeito ao crédito do autor, e não do advogado.
No DARF de fl. 13, no valor de R$ 4.078,10, também consta o nome do autor da
ação, e não o do advogado. Esse valor nem mesmo coincide com o informado
pelo próprio contribuinte na impugnação (R$ 1.739,22). Ademais, tal valor jamais
poderia corresponder ao imposto incidente sobre a parcela de R$ 8.152,00, pois
isso implicaria uma alíquota de cerca de 56%, o que é absurdo.
O que se observa, no presente caso, é que, embora haja a previsão no acordo
judicial de que caberia à ré o recolhimento do imposto de renda, não há ali
nenhuma menção aos valores que deveriam ser recolhidos, de modo que não se
pode simplesmente presumir que tenha havido alguma retenção sobre os
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.430 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.003548/2009-64
4
rendimentos pagos ao impugnante, e menos ainda que as retenções, se
existentes, tenham sido nos valores por ele mencionados, tendo em vista a
inexistência de documentos probatórios.
Registre-se, ademais, que, segundo consta no termo de audiência de fl. 6, o
contribuinte recebeu no ano-calendário 2006 rendimentos líquidos de
R$ 38.419,00, tendo sido exatamente esse o valor que ele informou na
DIRPF 2006 (fl. 18), ou seja, ele não incluiu na composição dos rendimentos
brutos o imposto de R$ 8.913,33 cuja retenção afirma ter ocorrido.
Em síntese, o contribuinte não apresentou provas da retenção do imposto de
renda na fonte por ele compensado na declaração de ajuste anual, conforme o
exige o art. 55 da Lei n° 7.450/1985, razão pela qual se deve manter
integralmente a glosa efetuada pela fiscalização.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo o crédito tributário lançado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andre Barros de Moura

Fl. 60
DF CARF MF
Original